Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Rodrigo Rino Ribeiro Pina, Neuza Maria de Jesus Santos e Maria Rosa de Jesus Santos, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Previdência Social em Guanambi/BA, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Vitória da Conquista /BA (GEXVTC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Rodrigo Rino Ribeiro Pina; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito histórico de R$ 11.591,80, em 4/11/2014, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe seja dada quitação, devendo o recolhimento da dívida ser destinada aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.3. remeter cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Seguro Social e ao responsável.